Tribunal: TJPA
Processo: 0800905-46.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800905-46.2023.8.14.0051

APELANTE: RUDINELE PANTOJA AMARAL, EDCLEI SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
ARTIGO 157, §2º, II E VII, C/C ART. 70, TODOS DO CP
.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
. DESPROVIMENTO.
RESTANDO VERIFICADO QUE A DENÚNCIA NARRA A PRÁTICA DE DOIS DELITOS DE ROUBO, EIS QUE FORAM LESIONADOS PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CRIME ÚNICO E AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de outubro de 2023 e término no dia 08 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
08
de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto por
RUDINELE PANTOJA AMARAL e EDCLEI SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA
, que os condenou, igualmente, às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto
no artigo 157, §2º, II e VII, c/c art. 70, todos do CP.

Narrou a denúncia
(ID 16112625), no dia 22/01/2023, por volta das 20h:30m, na Av. Brasília, na cidade de Santarém, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, subtraíram os pertences das vítimas Lara Silva Ferreira e João Guilherme Silva dos Santos.

Na ocasião, as vítimas seguiam a pé, quando foram abordadas por dois homens em uma motocicleta Honda Titan, instante em que o condutor, Edclei, anunciou o assalto, e o garupa, Rudinele, fazendo menção que estava armado, ordenou que os ofendidos entregassem o que tinham no bolso, tendo estes entregado os celulares. Após a subtração, os denunciados empreenderam fuga.

A vítima Lara informou que viu a faca sem cabo na mão de Rudinele, furante o roubo.

Após o crime, as vítimas caminharam na mesma direção em que fugiram os assaltantes e, momentos depois, viram uma guarnição da polícia militar prendendo-os, ainda com os celulares roubados.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes, como incursos nas práticas previstas no art. 157,
§2º, II e VII, c/c art. 61, I e art. 70, todos do CP.

Em ID 16112626, recebida a denúncia em 08/02/2023.

Em
Sentença
, ID 16112672, o Magistrado julgou procedente os pedidos constantes na denúncia, para condenar os ora apelantes como incursos no
artigo 157, §2º, II e VII, c/c art. 70, todos do CP.

Em razões recursais
(ID 16112683), requereu a defesa o afastamento da
causa d
o

concurso formal

do art. 70

do Código Penal Brasileiro,

r
econhe
cendo as

conduta
s

c
omo crime

único
,

mantendo,

como

conse
qu
ência
,

a
s

pena
s

dos

Apelantes no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses

de

re
c
lu
são
.

Em sede de contrarrazões
(ID 16112686), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(ID 16252883), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
deste,

devendo ser integralmente mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL
-

Requer a defesa o afastamento da
causa d
o

concurso formal

do art. 70

do Código Penal Brasileiro,

reconhe
cendo as

conduta
s

c
omo crime

único
,
mantendo,

como

conse
qu
ência
,

a
s

pena
s

dos

Apelantes no patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses

de

re
c
lu
são
.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
artigo 70,
caput
, do Código Penal
dispõe sobre o
concurso formal de crimes
, nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único
- Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

De acordo com os ensinamentos de
Cezar Roberto Bitencourt
, em seu
Tratado de Direito Penal. Parte Geral (2013: p. 787)
: “[...]

nessa espécie de concurso há unidade de ação e pluralidade de crimes. Assim, para que haja concurso formal é necessário que exista uma só conduta [...]
.

A matéria posta em juízo não contempla maiores elucubrações tendo em vista restar pacificada no sentido de que a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único
.

Consta do caderno processual, que os apelantes, com uma única ação, violaram patrimônios distintos, tendo em vista que roubaram os pertences de duas vítimas, quando estas andavam em via pública, evidenciando assim, sem sobejo de dúvidas, o concurso formal.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO ATINGIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. SÚMULA 500/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...).
5. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelo réu de dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
6. (...). 9. Writ não conhecido. (HC 596.204/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020) (
GRIFEI
).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO COM AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APRECIAR O PLEITO
. 1. Restando verificado que a denúncia narra a prática de dois delitos de roubo, eis que foram lesionados patrimônios de duas vítimas, não há que se falar crime único e afastamento do concurso formal de crimes. (...).
(TJ-MG - APR: 10134180072370001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019)
(GRIFEI).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. (ARTS. 157, § 2º, II, CP). AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único. Precedentes; (...).
(TJ-MA - APR: 00163834120168100001 MA 0234932019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/11/2019)
(GRIFEI).

Dessarte, resta caracterizado o concurso formal com relação aos crimes praticados pelos acusados.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
08
de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/11/2023